Tribunal: TJBA
Processo: 8137093-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137093-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por consumidor com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de empréstimo consignado firmado em outubro de 2020, notadamente a taxa de juros remuneratórios aplicada, requerendo ainda devolução do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato bancário ultrapassa a média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade; (ii) determinar a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente (simples ou em dobro), em caso de reconhecimento de abusividade; e (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável decorrente da cobrança reputada abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, sendo, portanto, cabível a revisão de cláusulas abusivas à luz dos arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV, do CDC.

A taxa de juros pactuada (1,8% a.m. e 24,4% a.a.) supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,65% a.m. e 21,77% a.a.), evidenciando discrepância que autoriza a intervenção judicial.

Nos termos do REsp 1.061.530/RS (julgado sob o rito dos repetitivos), a revisão judicial das taxas de juros é admitida quando demonstrada a abusividade em concreto, o que restou configurado no caso.

A jurisprudência do STJ entende que, embora a taxa média de mercado não configure limite absoluto, serve como referencial para constatação da abusividade, sendo legítima a sua aplicação em substituição à taxa contratada quando esta ultrapassar significativamente a média praticada.

Reconhecida a cobrança indevida, é cabível a restituição dos valores pagos a maior, sendo a repetição simples até 30/03/2021, e em dobro a partir dessa data, conforme modulação firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

A configuração do dano moral exige demonstração de lesão aos direitos da personalidade, o que não se verifica nos autos, inexistindo elementos que evidenciem sofrimento psicológico ou humilhação decorrente da cobrança.

A legalidade da cobrança de tarifas bancárias, como a tarifa de cadastro, encontra respaldo na Resolução CMN nº 3.518/2007 e em precedentes do STJ, desde que observadas as condições estabelecidas e prevista contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser revista judicialmente quando demonstrada abusividade concreta à luz do CDC.

A devolução dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação firmada no EAREsp 676.608/RS: forma simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, forma dobrada, independentemente de prova de má-fé.

A cobrança de encargos contratuais superiores à média de mercado, por si só, não configura dano moral, sendo imprescindível a demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; CPC/2015, art. 86, caput; Lei 4.595/64.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, Súmulas 297, 382, 530; STF, Súmula 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8137093-79.2022.8.05.0001
da Comarca de Feira de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
JORGE CONCEIÇÃO DA SILVA
e
como Apelado

BANCO ITAU CONSIGNADOS S.A

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA